Tribunal: TJBA
Processo: 8000458-45.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000458-45.2022.8.05.0081 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível EMBARGANTE: ROSA LUSTOSA MESSIAS e outros (6) Advogado(s): ADRIANO AMARAL BEDRAN EMBARGADO: ITACIR ALOMEU PIANA e outros Advogado(s): OSMAR JOSE SERRAGLIO, ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a extinção de procedimento de protesto judicial, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual e de vínculo jurídico contemporâneo entre as partes. 2 - A parte embargante sustenta a existência de omissões quanto à tese de ilegitimidade passiva da associação recorrida, à natureza conservativa da jurisdição voluntária e à necessidade de uniformização jurisprudencial face a precedente de câmara distinta deste Tribunal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado que justifique a integração do julgado ou a atribuição de efeitos infringentes, especialmente quanto à legitimidade das partes, à natureza do instituto e à divergência jurisprudencial interna. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo via adequada para a rediscussão de mérito ou para expressar inconformismo com a tese jurídica adotada. 5 - Inexiste omissão quanto à legitimidade passiva quando o reconhecimento de questão prejudicial — inadequação da via eleita e ausência de legítimo interesse — torna inócuo o exame da composição subjetiva da lide por ordem lógica de prejudicialidade. 6 - Não configura omissão o descontentamento da parte com a interpretação conferida ao art. 726 do CPC, tendo o acórdão expressamente fundamentado que a natureza de jurisdição voluntária do protesto judicial pressupõe a existência de legítimo interesse e vínculo jurídico atual. 7 - A divergência jurisprudencial entre câmaras distintas do mesmo tribunal não constitui vício de omissão sanável por embargos de declaração, devendo a uniformização ser buscada pelos instrumentos processuais específicos previstos no ordenamento e no regimento interno. 8 - O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos invocados, bastando que a decisão exponha de forma clara e lógica as razões que levaram ao seu convencimento. IV. DISPOSITIVO 9 - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 726, 926, 1.022 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000458-45.2022.8.05.0081, sendo parte Embargante ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS e partes Embargadas ITACIR ALOMEU PIANA e ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA GARGANTA (APG), ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM02